Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE DEFESA. REJEITADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DE CITAÇÃO. MÁTERIA JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGIR DE MODO TEMERÁRIO. VERIFICADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inobstante as alegações da executada/agravada de que o juízo a quo não teria admitido a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/recorrente, ao argumento de que a d. Juíza de primeiro grau teria entendido não ser mais cabível tal modalidade de defesa no cumprimento de sentença, verifica-se que, muito embora a ilustre Julgadora a quo tenha tecido considerações nesse sentido, acabou, ao final, por rejeitar a defesa por outro motivo. 1.1. Em outras palavras, a d. Juíza a quo consignou que, ainda que se admitisse o incidente, o seu âmbito de cognição ainda permanece restrito às questões de ordem pública e que não demandem a produção de provas.1.2. Nesse cenário, aplicou a multa de litigância de má-fé à executada, ora recorrente, por entender que as matérias aventadas na exceção já haviam sido, todas elas, enfrentadas pelo Juízo.
2. Destaca-se que, não obstante inexistir preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, já que são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, por outro lado, tais matérias somente podem ser conhecidas, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. 2.1. Diante desse cenário, nota-se que a tese recursal de nulidade da citação da fase de conhecimento da sociedade empresária devedora, da qual a ora executada/agravante figurou, em dado momento, como integrante do quadro societário, já restou devidamente enfrentada na origem por meio de decisões não impugnadas oportunamente.
3. No que diz respeito à litigância de má-fé, restou suficientemente demonstrado nos autos o comportamento da executada/recorrente em agir de forma temerária ao provocar o juízo várias vezes com a reanálise de fatos outrora decididos, incorrendo, portanto, na hipótese do art. 80, inciso V, do CPC.
4. O pedido formulado em sede de contrarrazões revela-se inadmissível, à medida em que a via eleita utilizada é inadequada, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado.
5. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.